Tribunal: TJDFT
Processo: 0703705-93.2019.8.07.0012
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. IMPORTÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PRECEDENTES. COMPROVAÇÃO DA GRAVE AMEAÇA. CRIME DE ROUBO CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA VALORAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL. PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA EM FACE DE FATO ANTERIOR. POSSIBILIDADE. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Esta eg. Corte de Justiça, seguindo a jurisprudência do c. STJ, possui jurisprudência pacífica no sentido de se conferir especial relevo à palavra da vítima em crimes contra o patrimônio, especialmente no que diz respeito àquela que reconhece o acusado na delegacia e em juízo com um dos autores do crime.
2. Configurada a grave ameaça pelos depoimentos das vítimas, não há se falar em desclassificação para o delito de furto.
3. Segundo a jurisprudência dominante, fatos anteriores aos narrados na denúncia podem ser considerados para majorar a pena-base, uma vez que as circunstâncias judiciais, salvo as consequências do crime, são aferidas até o momento da prática do crime, notadamente quando o réu encontra-se em liberdade provisória com monitoração eletrônica por delito cometido cerca de um mês antes da data dos fatos sob exame.
4. Fixada a reprimenda em patamar que se enquadra no art. 33, § 2o, alínea “a”, do CPB, deve ser fixado como fechado o regime inicial de cumprimento de pena.
5. Recurso conhecido e desprovido.